Tribunal: STF
Processo: HC 258112
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE. PERICULOSIDADE DA PACIENTE: INDÍCIO DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2025, por Ítalo Tiago Farias Machado, advogado, em benefício de Jaqueline Rafael Barrozo, contra decisão proferida, em 18.6.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.196/MA. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente presa em flagrante, em 29.5.2025, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 30.5.2025, com fundamento na garantia da ordem pública 
(fl. 3, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0814654-32.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Antes de analisar a medida liminar requerida, o Relator, Desembargador Raimundo Nonato Neris Ferreira requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora. Em 16.6.2025, a liminar foi indeferida e o mérito da ação aguarda julgamento (e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.196/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.6.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 10). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos, realçando precedentes desta Suprema Corte. 



    Salienta ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Argumenta que “as drogas sequer foram apreendidas com a paciente, mas sim com o passageiro da motocicleta, não havendo, portanto, qualquer certeza de que ela tivesse ciência dos fatos, sobretudo considerando que a oferta de caronas é prática comum em áreas interioranas. Além disso, não se demonstrou qualquer elemento concreto que indique envolvimento da paciente com atividades criminosas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a segregação cautelar da paciente se releva, a um só tempo, prematura, desarrazoada e arbitrária, eis que fundada apenas na gravidade abstrata do delito, isto é, na quantidade e diversidade de entorpecentes (126g de cocaína e 420g de maconha, em duas drogas distintas), aos quais foram apreendidos em poder de terceiro – o passageiro da motocicleta conduzida pela paciente, o que não é admissível” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que a paciente seria “primária, com residência fixa e ocupação lícita, inexistindo indício seguro de envolvimento, ainda que ocasional, com atividades criminosas. Em terceiro, a motocicleta conduzida pela paciente (placa SMP6D20) é plenamente regular, conforme documentação juntada aos autos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “i. que seja reconhecida preliminarmente a superação da Súmula nº 691 dessa Corte Suprema e aplicabilidade do art. 193, inc. II do RISTF, ante a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, viabilizando-se a concessão da ordem, ainda que ofício e em caráter liminar para efeito de determinar a substituição da prisão preventiva imposta à paciente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, no mínimo, que seja garantido seu direito à prisão domiciliar, ainda que também mediante a imposições de outras medidas cautelas diversas, por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, conforme arts. 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal e precedentes dos Tribunais Superiores (STF, Habeas Corpus nº 143.641/SP), expedindo-se alvará e comunicando-se às autoridades a quem couber cumpri-la; 



    ii. considerando se tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada dessa Corte, que, no mérito, conforme art. 192 do RISTF, que o eminente Relator conceda a ordem, em definitivo, revogando-se a prisão preventiva, pelas razões de direito apresentadas, restabelecendo, em definitivo, a liberdade da paciente, para que possa responder em liberdade eventual ação penal atrelada ao caso ou mediante a imposição de cautelares diversas da prisão, conforme art.319 do CPP” 
(fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar no Habeas Corpus n. 1.012.196/MA, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0814654-32.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 29.3.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. 



    11. Na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta dos fatos e o indício de vínculo da paciente e do corréu com organização criminosa, com estes fundamentos: 



    “No caso em análise, os agentes do estado flagraram os autuados transportando expressiva quantidade de entorpecentes, conforme o auto de constatação ID. 150163621, página 59 – cinco porções de cocaína (126g) e cinco porções de maconha (420g) – o que evidencia a gravidade concreta do delito e a potencial inserção no tráfico local, especialmente diante das denúncias de que o povoado Santa Luz funcionaria como ponto de distribuição vinculado à facção criminosa. 



    Além disso, o modus operandi da infração revela traços de inserção a organização criminosa, pois os flagranteados transitavam em estrada vicinal, com motocicleta sem placa visível e tais circunstâncias demonstram a periculosidade dos custodiados e a probabilidade concreta de continuidade na prática delitiva, caso permaneçam em liberdade. 



    A custódia cautelar, portanto, se justifica para impedir o avanço de práticas criminosas semelhantes e preservar a ordem pública, ainda que as circunstâncias pessoais sejam favoráveis, como no caso, pois, o risco da liberdade dos custodiados à ordem pública é latente. 



    Por fim, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas ao caso, diante da gravidade dos fatos, da quantidade e variedade das substâncias apreendidas e da suspeita de vínculo com organização criminosa. 



    Assim, a decretação da prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária, não havendo, neste momento processual, alternativa menos gravosa que atenda aos fins do processo penal e ao interesse da coletividade” (fls. 3-4, e-doc. 2). 



    12. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0814654-32.2025.8.10.0000 no Tribunal estadual com os pedidos de revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares, ou a substituição da custódia preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 



    Recebidas as informações solicitadas à autoridade judiciária apontada como coatora, o Relator da segunda instância indeferiu a medida liminar requerida, em 16.6.2025, nestes termos:



    “Decerto, ficou consignado na decisão de decretação da custódia, a gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes, considerando-se a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, existindo indícios de que os pacientes foram presos em flagrante em uma área de interligação da zona urbana da cidade de Bom Jardim/MA e o Povoado Santa Luz, também daquele município, de considerável utilização para o fomento da traficância de drogas. 



    Na ocasião, os policiais militares deflagaram operações de rondas e abordagens com o escopo precípuo de coibir a prática de crimes na referida localidade, notadamente o tráfico de entorpecentes, bem como proceder à apreensão de armas de fogo, veículos com restrição de roubo/furto e outras ilicitudes. 



    Segundo os indícios de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos pacientes, o casal seria proveniente da cidade de São João do Caru/MA, e teria adquirido as drogas no Povoado Santa Luz com um indivíduo identificado como Flávio, vulgo ‘Melão’, o qual é apontado como integrante da facção criminosa denominada ‘Primeiro Comando do Maranhão-PCM’, e principal articulador do tráfico de drogas no povoado, além de responsável pela distribuição dos entorpecentes na cidade de Bom Jardim/MA. 



    Nesse contexto fático-processual, a decisão atacada reveste-se de fundamentação suficiente e vinculada ao caso concreto, especialmente no que tange à periculosidade da conduta, à quantidade e diversidade de drogas apreendidas, elementos que superam a gravidade abstrata do crime e justificam, em tese, a custódia preventiva, conforme orientação dos Tribunais Superiores, veja-se:



    (...) Desse modo, nesta seara de exame prefacial da pretensão deduzida pela impetrante, vislumbro que o decisum que decretou o cárcere preventivo dos pacientes está suficientemente fundamentado, inexistindo a alegada violação ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 312 do CPP. 



    Impõe-se registrar, neste ponto, que a concessão de liberdade, em sede de habeas corpus, por alegada ausência de substrato hígido de autoria e materialidade delitivas constitui medida excepcionalíssima, somente reconhecida quando demonstrada de forma inequívoca a procedência da tese. 



    É que a estreita via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, não admitindo a incursão em elementos de informação obtidos na fase inquisitorial, a exemplo de insuficiência dos depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial ou alegada invalidade de prova testemunhal ou pericial, de modo que eventual dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito deve ser inicialmente dirimida pelo Juízo de base, sob pena, inclusive, de supressão de instância. 



    A exigência de provas concretas e robustas de que o acusado é autor ou partícipe do crime, em verdade, é condição para sua condenação. Eventuais dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e capitulação dos delitos devem ser dirimidas ao longo da instrução criminal e submetidas ao juízo competente da demanda, na oportunidade própria. 



    Acerca do tema, assim tem se posicionado o STF e o STJ:



    (...) E considerando a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, tenho que a substituição da segregação antecipada por medidas cautelares do art. 319 do CPP, no momento presente, mostra-se insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias fáticas, especialmente por envolver condutas revestidas de gravidade concreta. 



    Por outro lado, não há nem mesmo a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar da paciente Jaqueline Rafael Barrozo, a fim de que possa cuidar da sua filha menor, de 9 (nove) anos de idade. 



    Com efeito, a impetrante sustenta que, ‘[e]mbora a criança resida com os avós paternos, a manutenção da prisão preventiva impacta diretamente o vínculo materno-filial e a assistência familiar, princípios que devem ser sopesados no contexto da excepcionalidade da medida cautelar mais gravosa.’. 



    Entretanto, o art. 318, V, e parágrafo único, do CPP, estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher, caso possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, devendo o magistrado exigir prova idônea dos requisitos necessários para a concessão do pleito. 



    Na hipótese sob exame, além do pleito não ter sido submetido primeiramente à apreciação da autoridade coatora, a impetrante não produziu, nesta via especialíssima do habeas corpus, que não admite dilação probatória, elementos de convencimento inequívocos de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da sua filha menor. 



    Ao contrário, a paciente, desde o seu interrogatório perante a autoridade policial, e agora ratificado na petição inicial deste habeas corpus, afirmou que não reside com a filha, a qual se encontra sob os cuidados diretos dos avós paternos.



    (...) Em suma, nessa fase de cognição sumária, não constato, de plano, a ilegalidade da decisão ora impugnada, nada impedindo a reanálise, quando do julgamento do mérito do writ, dos pontos apresentados pela impetrante. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da liminar contido na petição inicial, sem prejuízo do julgamento do mérito do presente habeas corpus pela egrégia Primeira Câmara de Direito Criminal” (fls. 5-10, e-doc. 3).



    13. Em 18.6.2025, ao indeferir liminarmente o habeas corpus objeto da presente impetração, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal arguido pela defesa em razão do indeferimento da prisão domiciliar e da manutenção da custódia cautelar da paciente, concluindo não ser o caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal: 



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 10). 



    14. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a pretendida revogação da prisão preventiva da paciente e substituição da custódia preventiva por domiciliar, restringiu-se a afastar o alegado constrangimento ilegal arguido pela defesa, concluindo não ser o caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.959-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    15. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluir-se ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. 



    A custódia cautelar foi imposta para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito apontado, na quantidade e diversidade de entorpecente apreendido e na periculosidade da paciente, pelo indício de vínculo com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. 



    O Relator do habeas corpus na segunda instância, ao indeferir a liminar requerida, realçou a gravidade concreta da conduta, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (“cinco porções de cocaína (126g) e cinco porções de maconha (420g)”) em região conhecida pelo tráfico de drogas. Realçou que os indícios apontam que “o casal seria proveniente da cidade de São João do Caru/MA, e teria adquirido as drogas no Povoado Santa Luz com um indivíduo identificado como Flávio, vulgo ‘Melão’, o qual é apontado como integrante da facção criminosa denominada ‘Primeiro Comando do Maranhão-PCM’, e principal articulador do tráfico de drogas no povoado, além de responsável pela distribuição dos entorpecentes na cidade de Bom Jardim/MA” (fls. 4-5, e-doc. 3). 



    16. Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade de entorpecente apreendido e periculosidade da agente serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    17. Ademais, é consolidada a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    18. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    20. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 



    É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, nos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Prevê-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    21. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à custódia preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma em relação às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    No caso em análise, ao indeferir a liminar requerida, negando a pretendida substituição da custódia preventiva por domiciliar, o Relator do Tribunal de origem assentou:



    “Na hipótese sob exame, além do pleito não ter sido submetido primeiramente à apreciação da autoridade coatora, a impet